Tribunal: TJDFT
Processo: 0702883-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). RENÚNCIA AO CRÉDITO EXCEDENTE. EXPEDIÇÃO E PAGAMENTO DA RPV. NOVO TETO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a complementação de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para adequação ao teto previsto na Lei Distrital no 6.618/2020, após a renúncia expressa do credor ao crédito excedente, a expedição da RPV e o seu posterior pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se, após a renúncia do credor ao crédito excedente e o pagamento da RPV expedida, é possível a complementação do valor para adequação ao novo teto estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A renúncia ao crédito excedente constitui ato jurídico unilateral perfeito e acabado, tornando-se irretratável após sua manifestação expressa.
4. A expedição e o pagamento da RPV consolidam a preclusão sobre a matéria, impedindo posterior rediscussão para fins de complementação do valor.
5. Ainda que a Lei Distrital no 6.618/2020 tenha ampliado o limite das RPVs, sua aplicabilidade não alcança casos em que houve renúncia expressa e consumação do pagamento, sob pena de afronta à segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO
Agravo de instrumento conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 5o, XXXVI. CPC, arts. 502 e 505. Lei Distrital no 6.618/2020.

(Ive)